Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703132-60.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BENEDITO CORRÊA DE BRITO RECORRIDOS: ALEXANDRE SILVA NOGUEIRA, EDMAR DA SILVA LOPES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLURALIDADE DE RÉUS. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. DINÂMICA DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Ainda que um dos réus tenha sido revel, a revelia não produz presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora se, havendo outro sujeito no polo passivo da demanda, este apresentar contestação, tendo em vista o disposto no artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Os fatos discutidos nos autos se tornaram controvertidos, impedindo a presunção de veracidade das alegações autorais, já que foram devidamente impugnadas por curador especial, ainda que por negativa geral, na forma do artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Considerando o acervo probatório produzido, tenho que a dinâmica dos fatos não está suficientemente esclarecida para que seja possível realizar um juízo adequado acerca da responsabilidade pela colisão entre os dois veículos, mormente porque a narrativa autoral não contém detalhes ou informações precisas acerca das circunstâncias, relacionadas, por exemplo, ao trajeto dos veículos ou à sinalização da via, impossibilitando uma avaliação objetiva dos fatos alegados. 4. As conversas mantidas via Whatsapp com o recorrido, onde as partes tentaram negociar a solução consensual do conflito, não se traduzem, em regra, em confissão de culpa ou assunção de responsabilidade, como sustenta o recorrente, voltando-se, na verdade, à autocomposição, que, por sua própria natureza, representa renúncia ou submissão de uma parte em benefício de outra. 5. Por fim, como bem observou o julgador singular, o registro unilateral de ocorrência policial pela internet não se presta para esclarecer, com exatidão, as circunstâncias do acidente. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 341, caput, e 344, ambos do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a revelia de ambos os recorridos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 341, caput, e 344, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, o reconhecimento da revelia de ambos os recorridos não dispensa a mensuração de fatos e provas dos autos, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1.738.687/PB, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/5/2022). IIII – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015